Tribunal: TJES
Processo: 5024385-46.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024385-46.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA LIRA DEVENS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ATUAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE COM EXPOSIÇÃO CONTÍNUA A RISCO BIOLÓGICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO QUANTO À AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES LABORAIS. LAUDO PRODUZIDO ANTERIORMENTE À PANDEMIA QUE NÃO REFLETE A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VIVENCIADA NO PERÍODO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS GRAUS MÉDIO E MÁXIMO DE INSALUBRIDADE ENTRE JULHO/2020 E MAIO/2022. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO Nº 11 DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de direito ao recebimento de insalubridade em grau máximo com cobrança de recebimento das diferenças e seus reflexos, na qual a autora busca auferir o referido adicional pelo período trabalhado na pandemia do COVID-19, por terem sido exposta a agentes nocivos importantes.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por VALÉRIA LIRA DEVENS para: Reconhecer o direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período de julho/2020 a maio/2022, mantendo-se a forma de cálculo adotada à época (sobre o salário-mínimo), conforme legislação municipal vigente;

Condenar o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento das diferenças devidas entre o percentual de 20% e 40% no referido período, acrescidas de correção monetária e juros legais, conforme os parâmetros definidos no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, observando-se, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.”

Irresignado, o Município interpôs recurso inominado, reiterando os argumentos de contestação, arguindo que as requerentes não ficaram em contato direto com pessoas infectadas. Além disso, aduz que em discussões acerca de grau de insalubridade, deve haver laudo pericial, o que não fora realizado
in casu
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao dispor sobre a incidência do grau de insalubridade máxima ao caso concreto e afastar a necessidade de apresentação/confecção de laudo pericial pela servidora.

A princípio, diferentemente do que fora alegado em recurso, o fato de a recorrida ter atuado em unidade de saúde durante o período de calamidade pública, interagindo direta e indiretamente com pacientes, familiares e acompanhantes, por certo a colocou em situação de risco considerável, pelo que extraio o seguinte trecho da r. sentença:

“[...] A pandemia da COVID-19, declarada como estado de calamidade pública, expôs os profissionais da saúde a risco biológico elevado e contínuo. A autora atuou em unidade básica de saúde, com contato direto com pacientes e ambiente de alta circulação viral, conforme documentos anexados. [...]”

No mesmo sentido, conforme bem apontado na
decisium
, cabia ao Município, na qualidade de empregador, elaborar laudo pericial para auferir o grau de insalubridade durante o período de exceção, sendo arbitrário utilizar a ausência do referido documento para buscar a improcedência do pleito autoral, veja:

“[...] O laudo técnico citado pelo réu é datado de 2019, anterior à pandemia, e não reflete as condições excepcionais enfrentadas durante o período crítico. A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do TJES, reconhece que servidores da saúde que atuaram na linha de frente fazem jus ao adicional em grau máximo, independentemente de novo laudo técnico, dada a notoriedade da situação. [...]”

Dito isso, resta evidente que em razão da natureza de seu trabalho a recorrida fora colocada em situação de risco a ensejar a incidência de insalubridade em grau máximo, mormente pela conhecida escassez de equipamentos de proteção naquele período e pela gravidade e alto risco de contágio da doença que assolou todo o mundo.

Portanto, coaduno integralmente com a sentença recorrida, que detalhadamente concluiu pela incidência da incidência do grau máximo de insalubridade no período de julho de 2020 a maio de 2022, não sendo as razões recursais apresentadas pelo município suficientes para afastar tal conclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais, nos termos do artigo 20, V, da lei 9.974/13, mas o condeno ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)